Tribunal: STF
Processo: RE 1247068
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal federal, que concedeu revisão de benefício previdenciário sem aplicar à pretensão o prazo decadencial do art. 103 da Lei 8.213/1991. (eDOC 14)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido teria negado vigência à norma do art. 103 da Lei 8.213/1991. (eDOC 27)
    A Coordenadoria das Turmas Recursais de origem sobrestou o recurso, vinculando-o ao tema 313 do Plenário Virtual, RE-RG 626.489. (eDOC 30)
    Após a fixação da tese no paradigma da repercussão geral, a Coordenadoria devolveu os autos à Turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 33)
    Cotejando a espécie dos autos com o decidido por esta Corte no julgamento do paradigma, a Turma deixou de retratar o primitivo aresto, assim explanando:
    “Dispõe o artigo 103, caput, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória nº 1.523-9, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97: ‘Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.’
    Em consonância com o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 626489/SE, ROBERTO BARROSO, STF) deve ser reconhecida a decadência do direito de revisar o ato de concessão de benefício previdenciário com data de início anterior a vigência da Medida Provisória nº 1.523-9, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97. O prazo decadencial tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997 (dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação após a publicação da Medida Provisória).
    Contudo, em tratando de demanda que tem como objeto a revisão do IRSM de fevereiro de 1994, a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região em sessão de julgamento realizada em 04 de maio de 2016 (processo da TRU nº 0000191 -37.2015.4.03.9300) firmou as seguintes teses jurídicas:
    a) ‘Na ação individual de revisão ou cobrança de valores decorrentes da aplicação do índice integral do IRSM, relativo ao mês de fevereiro de 1994, sobre os salários-de-contribuição utilizados no cálculo da renda mensal inicial de benefício de natureza previdenciária, não havendo revisão administrativa pelo INSS nos termos da ACP 0011237-82.2003.4.03.6183 ou da Lei nº 10.999/04, deve ser aplicado o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91 como termo a quo na data da Medida Provisória nº 201 de 23/07/2004, convertida na Lei 10.999/04’ e 
    b) ‘Na ação de cobrança individual de créditos vencidos decorrentes da revisão administrativa da RMA do benefício previdenciário, não incide a decadência por não constituir revisão de ato administrativo, dada a revisão reconhecida pela Medida Provisória nº 201 de 23/07/2004, convertida na Lei 10.999/04, sem prejuízo do prazo prescricional quinquenal, a teor do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91’.
    Mais recentemente, a TNU igualmente assim se manifestou:
    ‘PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. IRSM DE FEVEREIRO / 94. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. INCIDENTE FORMULADO PELO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 17, INCISOS I E II, DO RITNU). FIXADA A TESE DE QUE O INÍCIO DO PRAZO DE DECADÊNCIA PARA REVISAR, COM BASE NO IRSM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1994 (39,67%), É A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA MP 201/04. 1. Postulou a parte autora a revisão de seu benefício previdenciário mediante a aplicação do IRSM de 02/1994 no período básico de cálculo. A sentença julgou a ação procedente. (...) 19. Forte em tais considerações, proponho a fixação de tese, neste representativo de controvérsia, no sentido de que o início do prazo de decadência para revisar, com base no IRSM do mês de fevereiro de 1994 (39,67%), a RMI dos benefícios cujos segurados não fizeram acordo nos termos da Lei 10.999/2004, é a data da publicação da Medida Provisória 201, ou seja, 26/7/2004. 20. Em face do exposto, tenho que o incidente nacional de uniformização de jurisprudência formulado pelo INSS merece ser conhecido e improvido. Por derradeiro, registro que o presente representativo de controvérsia fixa a seguinte tese: o início do prazo de decadência para revisar, com base no IRSM do mês de fevereiro de 1994 (39,67%), a RMI dos benefícios cujos segurados não fizeram acordo nos termos da Lei 10.999/2004, é data de entrada em vigor da Medida Provisória 201, publicada em 26/7/2004’. (PEDILEF 50035196220144047208, JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, TNU, DOU 20/05/2016.)
    Desse modo, considerando a data de ajuizamento do feito (25.11.2008), não houve decadência no caso em tela, conforme fundamentação acima, motivo por que não exerço juízo de retratação. 
    Isto posto, entendo não ser o caso de juízo de retratação, ficando mantido o v. acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo INSS, com base nos fundamentos ora expostos”. (eDOC 59)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 66)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Percebe-se que o juízo a quo vislumbrou a dissonância do acórdão originalmente recorrido com a tese fixada para o tema 313 do Plenário Virtual. Deveria, portanto, ter exercido o juízo de retratação e prolatado novo acórdão, para decidir quanto às questões não abordadas inicialmente.
    Essa falha processual, todavia, não deve levar ao provimento do extraordinário.
    Verifico que, a despeito de o acórdão recorrido se contrapor ao decidido por esta Corte no RE-RG 626.489, tal entendimento não implica, necessariamente, o acolhimento da tese defensiva da autarquia previdenciária. A premissa de que ato concessivo de benefício está sujeito a prazo decadencial criado por norma posterior não leva à conclusão de estar fulminado o direito do recorrido à revisão de sua aposentadoria.
    Segundo o acórdão que negou a retratação, o termo a quo do prazo decadencial do direito pleiteado seria o dia 23.7.2004, data da Medida Provisória 201/2004, que determinou a revisão administrativa pelo INSS do cálculo da RMI pela aplicação do índice integral do IRSM ao salário-de-contribuição, relativo ao mês de fevereiro de 1994. Tal afirmação depende da interpretação da legislação infraconstitucional e não contraria a tese fixada no julgamento do tema 313 do Plenário Virtual.
    Em realidade, após sua definição, esta Corte debruçou-se novamente sobre os litígios de revisão de benefício previdenciário para esclarecer que o precedente não reconhece natureza constitucional a qualquer controvérsia quanto à decadência do direito revisional. Pelo contrário, no julgamento do ARE-RG 1.172.622, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.4.2019, paradigma do tema 1.023 do Plenário Virtual, a Corte assentou que não possuiriam repercussão geral todas aquelas que dependessem da interpretação de lei, fixando a seguinte tese:
    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal”.
    Destaco que a controvérsia dos autos foi expressamente citada, pelo voto condutor, como uma daquelas que não ostentavam natureza constitucional:
    “Diversos outros questionamentos têm sido submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do referido prazo decadencial às mais diversas hipóteses fáticas, como por exemplo: a) revisão do benefício com base no IRSM do mês de fevereiro/94 (precedentes); b) questões não resolvidas no ato de concessão do benefício (precedentes); e c) benefícios concedidos após a Medida Provisória nº 1.523-9/2007 (precedentes).
    Como se vê, via de regra, na jurisprudência da Corte a questão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91 não ultrapassa a esfera da legalidade. Nesse sentido, ambas as Turmas têm reiteradamente negado trânsito a recursos extraordinários, nos quais se discute a aplicação da decadência. Nos precedentes analisados, o ponto em comum é exatamente a preponderância da interpretação da legislação infraconstitucional para analisar e decidir a questão (...)”.
    Assim, diante da fundamentação acrescida pelo acórdão que negou a retratação, verifica-se que a controvérsia dos autos passa a corresponder à do tema 1.027 do Plenário Virtual, em vez de à do tema 313 – e, portanto, não ostenta repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente